Tribunal: TJPA
Processo: 0002614-89.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002614-89.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPOLIO DE HERACLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE

AUTORIDADE: HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES, ALACID DA SILVA NUNES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. COMANDO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO (DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR FORÇA DO ART. 932, INCISO III, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002614-89.2015.8.14.0000

AGRAVANTES: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE

AGRAVADOS: ALACID DA SILVA NUNES FILHO E HILDEGARDO DE FIGUEREDO NUNES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE e ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE
contra a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso (
ID Num. 4242332
).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

O ESPOLIO DE HERACLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE E PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de inventário n. 0015284-86.1997.814.0301.

O ato combatido foi lavrado nos seguintes termos:

DESPACHO

Vistos etc.

Analisando os autos não vislumbro necessidade de modificar o despacho (fls. 1921) que determinou o cumprimento do acórdão de fls. 1719, uma vez que o mesmo dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora.

Ora, ao verificar o voto da relatora percebe-se que de fato são descritos apenas as Fazendas Samaúma, São João e Bela Vista, fls. 1720, ou seja, o que deve ser retificada é a Carta Precatória que excedeu na quantificação dos imóveis.

Assim sendo, tem razão os peticionantes quanto às suas alegações, pelo que determino a expedição de Nova Carta Precatória nos estritos limites fixados no acórdão de fls. 1719, com observância do voto da relatora, fls. 1720.

Requisite-se força policial, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 11 de março de 2015.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais, os agravantes afirmaram que o ato combatido, não observou que não é a via adequada utilizada pelos Agravados para pedir o cancelamento da Carta Precatória de Imissão de Posse, estabelecendo a retificação da Precatória, delimitando-a somente em relação às Fazendas Samaúma, São João e Bela Vista, sem permitir a imissão das demais propriedades não abarcadas pela petição dos Agravados.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 4242326 - Pág. 1/2).

Os Recorrentes requereram a reconsideração do decisum (Id. Num. 4242327 - Pág. 1/3).

Em contrarrazões os Agravados defendem que o recurso não merece ser conhecido, devido o ato combatido não possuir conteúdo decisório.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ser inadmissível recursos que ataca despachos (Num. 4242329 - Pág. 38/41).

No Id. Num. 4242330 - Pág. 1/2, a relatora apontou a minha prevenção e ordenou a redistribuição a mim.

Proferi a decisão monocrática no ID. Num. 4242332 não conhecendo do recurso.

PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERACLITO CAVALCANTE interpuseram Embargos de Declaração no Id. Num. 4242333 - Pág. 2/5, sendo o feito submetido à sessão colegiada no ID. Num. 4242335 - Pág. 1/6.

Contra este Acórdão foi interposto Agravo Interno no Id. Num. 4242336 - Pág. 1/11, aduzem que houve equívoco no Acórdão que rejeitou os Embargos Declaratórios, incorrendo o julgamento em error in judicando.

Esclarece que o recurso se destina ao prequestionamento da matéria para fins de leva-los à apreciação dos Tribunais Superiores, os quais exigem que nas instâncias ordinárias a matéria seja amplamente debatida e decidida, sob pena de frustrar-se o conhecimento dos recursos.

Sem contrarrazões.

O recurso não foi conhecido pelo Colegiado, consoante ementa que segue:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA

1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC.

2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso.

3 - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Contra o Acórdão foi interposto Recurso Especial no Id. Num. 4242338 - Pág. 1/26, o qual foi conhecido e provido, para que o agravo interno seja conhecido por este colegiado (Id. Num. 4242340 - Pág. 26/33).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Em obediência a decisão do
Id. Num. 4242340 - Pág. 26/33, conheço do recurso e passo ao seu exame de mérito.

O ato combatido foi publicado antes de 18 de março de 2015, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

O cerne da questão versa sobre a retificação da Carta Precatória que determina a Imissão na Posse do Agravante sobre os bens pertencentes ao espólio, inclusive as Fazendas, Camburupy, Cahunhuna, Perseverança e Remédio, reivindicadas pelos Recorridos e, por consequência, delimitou a Posse somente nas Fazendas, Samaúma, São João e Bela Vista, bem como, excluiu da Ordem, mais de 10 (dez) Fazendas.

Verifica-se que a motivação da determinação de retificação da Precatória, foi o cumprimento do Acórdão nº 45.316/TJPA (Num. 4242324 - Pág. 17/19, determinando que os bens pertencentes ao Espólio fiquem em posse do inventariante, ora recorrente, até o desfecho do processo de Inventário.

Nesta linha de raciocínio tenho que o recurso é inadmissível, devido ao ato judicial atacado ter natureza de despacho, eis que se limita ao cumprimento do Acórdão nº 45.316/TJPA.

Cito precedentes deste Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento com objetivo de reformar despacho que determinou que o exequente juntasse aos autos de Certidão atualizada de imóvel competente. 2. O despacho não possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do novo CPC, no qual guarda correspondência no art. 504 do CPC de 1973. 3. Recurso improvido Á unanimidade.

(2016.02571646-17, 161.639, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-29)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 504 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se conhece do recurso contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação, visto que se trata de despacho sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe, a princípio, recurso, nos termos do art. 504 do CPC. (2015.04634526-26, 154.350, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-09)

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMPLES DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA ART. 504 DO CPC IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA ART. 557 NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. I Dos despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 504 do Código de Processo Civil. II Conheço do presente recurso de agravo, porém nego-lhe provimento. (2014.04533908-65, 133.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-14) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser inadmissível, nos moldes do art. 932, inciso III, do NCPC.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022